Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710511-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI APELADO: MESSIAS APOLINARIO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de apelação cível interposta por LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELLI e LUCIANA CHAVES BRASIL contra a sentença única, que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento ajuizada por MESSIAS APOLINARIO DA SILVA (no 0718940-65) e procedente a ação monitória por si ajuizada (no 0710511-12). Da análise dos autos, observa-se que as apelantes interpuseram idêntico recurso no bojo da ação no 0718940-65, um minuto antes. Assim, considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade e da unicidade recursal, NÃO CONHEÇO do apelo interposto nos presentes autos. A controvérsia recursal será analisada no bojo do processo conexo – Pje no 0718940-65. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator